Tribunal: STF
Processo: HC 53435
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-06-17
Data de publicação: 1975-06-17

Ementa:
DEFESA. PAUTA DE JULGAMENTO. ARGÜIÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO EM
SEGUNDA INSTÂNCIA, POR AUSÊNCIA DO NOME DO ADVOGADO NA PUBLICAÇÃO DA
PAUTA. ALEGAÇÃO TARDIA, BEM APÓS A PRATICA DE OUTROS ATOS NO
PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREJUIZO PARA A DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 563
DO C.P.P. PEDIDO DE HABEAS CORPUS INDEFERIDO.